Tribunal: TJPA
Processo: 0826056-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestam a apreensão de 66,8 g (sessenta e seis vírgula oito gramas) de cocaína, e pelo depoimento judicial do policial responsável pela diligência, colhido sob contraditório. 4. O depoimento policial possui valor probante idôneo quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, não havendo impedimento para sua utilização como fundamento da condenação, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores. 5. As circunstâncias do caso afastam a tese de uso pessoal, pois o entorpecente foi apreendido já fracionado em 77 (setenta e sete) porções, acompanhado de quantia em dinheiro, além da tentativa de fuga ao avistar a viatura, elementos que indicam a destinação mercantil da droga, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. 6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como “trazer consigo” ou “guardar”, independentemente da efetiva venda. 7. A sentença observou o art. 155 do CPP, pois a condenação se baseou em prova produzida em contraditório judicial, não havendo ilegalidade na formação do convencimento. 8. Inexistem erros na dosimetria da pena, que foi fixada de forma adequada e proporcional, não havendo motivo para alteração. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826056-94.2024.8.14.0401

APELANTE: PEDRO ANDRADE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestam a apreensão de 66,8 g (sessenta e seis vírgula oito gramas) de cocaína, e pelo depoimento judicial do policial responsável pela diligência, colhido sob contraditório.

4. O depoimento policial possui valor probante idôneo quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, não havendo impedimento para sua utilização como fundamento da condenação, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

5. As circunstâncias do caso afastam a tese de uso pessoal, pois o entorpecente foi apreendido já fracionado em 77 (setenta e sete) porções, acompanhado de quantia em dinheiro, além da tentativa de fuga ao avistar a viatura, elementos que indicam a destinação mercantil da droga, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como “trazer consigo” ou “guardar”, independentemente da efetiva venda.

7. A sentença observou o art. 155 do CPP, pois a condenação se baseou em prova produzida em contraditório judicial, não havendo ilegalidade na formação do convencimento.

8. Inexistem erros na dosimetria da pena, que foi fixada de forma adequada e proporcional, não havendo motivo para alteração.

DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Pedro Andrade Gonçalves, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 32772642 - Pág. 2):

A materialidade do delito de tráfico de drogas resta devidamente comprovada nos autos. O Auto de Exibição e Apreensão (ID 133700792 - Pág. 14) registra a apreensão de 77 (setenta e sete) embrulhos contendo substância pulverizada. O Laudo Toxicológico Provisório (ID 133700792 - Pág. 27) e, posteriormente, o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 134739841 - Pág. 1-2) atestaram que a substância apreendida, com peso total de 66,8g (sessenta e seis gramas e oito decigramas), era Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como Cocaína. Esta substância está relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 877 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 28 de maio de 2024, em conformidade com a Portaria nº 344 SVS/MS de 12 de maio de 1998, não havendo dúvidas quanto à natureza ilícita do material apreendido.

A autoria do delito também se encontra solidamente demonstrada pelo conjunto probatório. O policial militar Wanderson Carlos Ribeiro Dionisio, ouvido em juízo, narrou com clareza a dinâmica dos fatos. Ele descreveu que, após receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes na Passagem Almeida e a descrição do suspeito, montaram um cerco policial e avistaram o denunciado, que tentou fugir ao perceber a presença das viaturas. O policial confirmou a apreensão das "trouxinhas" de cocaína e da quantia em dinheiro em posse do réu, reforçando a ligação de PEDRO ANDRADE GONCALVES com a atividade ilícita.

As teses defensivas apresentadas nas Alegações Finais devem ser rejeitadas. A solicitação de absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio in dubio pro reo, não se sustenta diante do robusto acervo de provas. A materialidade do tráfico foi confirmada por laudo pericial definitivo, e a autoria está firmemente estabelecida pela apreensão das drogas em quantidade e forma fracionada típicas do comércio ilegal (77 trouxinhas de cocaína) e pelo depoimento detalhado do policial militar em juízo. Não há incerteza quanto à prática do delito que justifique a absolvição.

Ainda, não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade da droga (66,8g de cocaína) e, notadamente, o seu acondicionamento em 77 (setenta e sete) porções individuais, as denominadas "trouxinhas", são características contundentes da destinação à comercialização e não ao consumo próprio. Tais circunstâncias, aliadas à tentativa de fuga do réu ao avistar a polícia afastam a tese de mera posse para uso pessoal, evidenciando o dolo de traficar. A finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida é flagrante e não se restringe à mera presunção, mas sim a um conjunto sólido de evidências.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 32772586 - Pág. 14), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, além da quantia de R$70,00;

b)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 32772587 - Pág. 2, Num. 32772613 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 66,8g de cocaína;

c)

Depoimento judicial do policial, Wanderson Carlos Ribeiro Dionisio, que participou da diligência que culminou a prisão em flagrante do ora recorrente – confirmando que receberam informação de comercialização de entorpecente na Passagem Almeida e a descrição do suspeito, montaram um cerco policial, quando realizaram a abordagem do réu, que tentou evadir-se após avistar a polícia, surpreendido na posse dos entorpecentes, já fracionados, e de uma quantia em dinheiro.

Nesse cenário, não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que, o depoimento de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – denúncia de tráfico, fuga ao ver a viatura policial se aproximar – a quantidade entorpecente (66,8g de cocaína), inclusive já fracionada em 77 porções para venda, além de dinheiro, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Logo, não acolho as alegações recursais.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 02/06/2026